Tribunal: TJES
Processo: 0002968-18.2011.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002968-18.2011.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: LADIR PIRES RAMOS VIEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADAS – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Preliminar de nulidade da r. sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. Rejeitada. Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será oportunamente analisada em grau de recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito.

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

3.
Caso concreto em que a execução fiscal foi extinta em razão do valor do débito ser de R$ 2.549,05 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), valor esse que é inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 30/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.

4.
Nas ações em curso, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito.

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELANTE

NULIDADE DA SENTENÇA

Antes de adentrar ao mérito, verifico que a parte ora apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença
por afronta ao princípio do contraditório
e ao
princípio
da não surpresa
.

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será oportunamente analisada em grau de recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que, sendo acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequentemente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito.

Desta forma,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE ALEGRE
, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
LADIR PIRES RAMOS VIEIRA
, colimando a perseguição de crédito tributário incidente sobre o imóvel inscrito em Dívida Ativa, no montante de R$ 2.549,05 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).

Frustrada a tentativa de penhora, o juízo de primeiro grau, sem antes instar o ente municipal a se manifestar, proferiu a sentença de Id. 8833793, julgando extinto o feito na esteira do entendimento adotado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 30/2024 do CNJ que, em seu artigo 1º, §1º torna possível a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda, que citado, não tenham sido localizado bens penhoráveis.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE ALEGRE

em suas razões recursais (Id. 8833795), arguiu preliminarmente a nulidade da sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. No mérito, sustentou que:
I)
a decisão proferida no Tema 1184 do STF, apesar de conter requisitos objetivos que deveriam ser observados a fim de permitir a extinção das execuções fiscais, ainda deixa uma lacuna aberta em relação ao parâmetro quantitativo, ou seja, se esse entendimento se aplicaria a todas as execuções fiscais que não cumprissem os requisitos estabelecidos a partir do julgamento ou deveria ser observado um valor máximo ou mínimo para aplicação da tese;
II)
da inconstitucionalidade da resolução 547 do CNJ;
III)
a falta de oportunidade à Fazenda Municipal o prazo de 90 (noventa) dias para que se comprove a efetividade e o interesse de agir, com a demonstração de meios para a satisfação do crédito fazendário.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, vislumbro razões para anular a r. sentença, conforme depreende-se a seguir.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu de forma clara que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Sendo assim, deverão ser extintas as execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 quando não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens, após um ano do ajuizamento da ação.

In casu
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito, em razão do valor do débito ser de R$ 2.549,05 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), valor esse que é inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 30/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.

Não obstante a fundamentação exposta na r. sentença, que faz alusão, inclusive, ao Tema 1184
,
observo que

restou decidido pela Suprema Corte que a Fazenda Pública,
antes de ajuizar a execução fiscal, deve provar que promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa
e a
realização do protesto do título
, salvo se comprovada a inadequação da medida.

Na hipótese, a ação foi ajuizada antes do julgamento do tema e não há comprovação de que o apelante tenha buscado o recebimento por outros meios e promovido o protesto do título.

Portanto, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação dos requisitos antes da extinção do feito.

A propósito, confira-se os seguintes entendimentos jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000895-62.2016.8.08.0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: VALDECYR PAGINE RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, às execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 3. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso, e dar-lhe provimento para anular a sentença, nos termos do voto do relator. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000895-62.2016.8.08.0050. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento 25/03/2024.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001481-02.2016.8.08.0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO ALVARENGA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art.150, §6º da Constituição Federal, do art.172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 3. Recurso provido. Sentença anulada, para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF.Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001481-02.2016.8.08.0050. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 08/02/2024.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184. 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". 3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.229427-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR SUPOSTAMENTE IRRISÓRIO - TEMA 1.184/STF. Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, observada a competência tributária de cada ente federado. Deve ser assegurada à Fazenda Pública, no tocante às ações em curso, a oportunidade de promover a conciliação ou adotar solução administrativa ou ainda de realizar o protesto do título "salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida". Caso em que imperiosa a anulação da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem para a observância dos itens 2 e 3 da tese consolidada no Tema n. 1184 da Repercussão Geral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.004364-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)"

Por fim, ressalto que o fato de ser oportunizado à Fazenda Pública comprovar a tentativa de cobrança pela via administrativa ou conciliatória não impede que, posteriormente, o processo seja extinto caso sejam verificados os requisitos previstos no artigo 1º, §1º da Resolução nº 30/2024.

No entanto, promover a extinção sem possibilitar ao ente municipal a comprovação de que foram adotadas a medidas extrajudiciais significa minimizar a importância de tais providências, em dissonância com o entendimento consolidado pelo c. STF na definição do Tema 1184.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002968-18.2011.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO:
LADIR PIRES RAMOS VIEIRA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VO
GAL
:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

CONV
ERGENTE

Eminentes pares.

Rememoro que t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE

contra
a
r.
sentença
que,
em Ação de Execução Fiscal proposta em face de
LADIR PIRES RAMOS VIEIRA
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por considerar que o débito em questão é inferior ao limite legal.

Em suas razões recursais, o Município apelante arguiu preliminarmente a nulidade da r. sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. No mérito, sustentou
I) que a decisão proferida no Tema 1184 do STF, apesar de conter requisitos objetivos que deveriam ser observados a fim de permitir a extinção das execuções fiscais, ainda deixa uma lacuna aberta em relação ao parâmetro quantitativo, ou seja, se esse entendimento se aplicaria a todas as execuções fiscais que não cumprissem os requisitos estabelecidos a partir do julgamento ou deveria ser observado um valor máximo ou mínimo para aplicação da tese; II) a constitucionalidade da resolução 547 do CNJ; III) a falta de oportunidade à Fazenda Municipal no prazo de 90 (noventa) dias para que se comprove a efetividade e o interesse de agir, com a demonstração de meios para a satisfação do crédito fazendário.

A Eminente Relatora, Desembargadora Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de afronta ao princípio do contraditório e da não surpresa, por ter sido a matéria analisada sob o prisma do Tema 1184 do STF, ponto em que coaduno com o seu entendimento.

No mérito, deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, “com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF”.

Após uma análise acurada do caso sob apreciação,
sobretudo pela necessidade de uniformização da jurisprudência, consoante preconiza o art. 926 do CPC, hei por bem aderir aos fundamentos
exarados pel
a
em. Relator
a
,
ressalvando, contudo, minha posição pessoal sobre a matéria
,
nos termos que passo a aduzir.

Inicialmente, acerca do tema,
era firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que leis estaduais e municipais que autorizam o ente estatal a desistir de demandas fiscais de baixo valor econômico criam apenas
uma
faculdade para o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário declarar, de ofício, a desistência da Ação de Execução Fiscal,
tal como consubstanciado na Súmula nº
452
do C. STJ.

Ocorre que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal,
então,
em 19.12.2023,
na ocasião
do julgamento do
RE nº
1355208 -
Tema
nº
1184

d
e
repercussão geral
, concluiu,
à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa,
que não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações
de execução fiscal
, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados pelo Município por meio de medidas extrajudiciais de cobrança.
Veja-se a tese firmada:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A partir de tal julgamento, o
Conselho Nacional de Justiça aprovou a
Resolução nº 547
, de 22 de fevereiro de 2024,
a qual instituiu
medidas na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
que se coadunem com a eficiência.

Confira-se
:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. (...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: (...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Observa-se que
a
s razões adotadas
pel
o Supremo Tribunal Federal
são
no sentido de
prestigiar
particularmente os princípios constitucionais da eficiência, da economicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade ao estabelecer um valor mínimo passível de execução
fiscal
, notadamente considerando
ser este o principal
fator de congestionamento da Justiça brasileira
1
e que
o serviço judiciário é mantido pelos Estados, pendendo, portanto, sobre os cidadãos em geral o ônus de custeá-los.

Nesse sentido, o
Eminente
Ministro
Edson
Fachin foi
preciso
ao salientar a necessária
adequação quanto à gestão

dos recursos
:

Trata-se de reconhecer a escassez não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos e a necessidade de gerir o tempo destinado tanto a causas complexas e estruturais, como a causas não tão complexas no âmbito do Poder Judiciário.

Portanto, a organização interna dos serviços e dos recursos para as causas que demandam mais tempos e recursos é algo que diz respeito às atividades do Poder Judiciário. De modo que, medidas que visem a melhor gestão de tais recursos, para que o Poder Judiciário efetive o acesso à justiça célere, adequada e efetiva realizam direitos fundamentais e promovem a melhoria dos serviços e das políticas públicas prestadas com benefícios a toda a população.

Nesse contexto, no entender da Suprema Corte,
a partir da análise de dados
jurimétricos evidenciadores da
baixa
taxa de eficácia
dos processos de execução fiscal
,
é ilegítima a escolha da judicialização quan
d
o o custo financeiro
de movimentação da máquina administrativa do Poder Judiciário
for consideravelmente maior do que o valor que se tem a receber.

A desjudicialização das execuções fiscais surge como uma
resposta imperativa ao crescente congestionamento do Poder Judiciário brasileiro,

o que

j
ustifica
a sua adoção
por múltiplas dimensões — políticas, sociais, econômicas e jurídicas —, evidenciando que soluções extrajudiciais
constituem
um meio eficaz de desobstruir a Justiça e aumentar a eficiência do sistema judiciário.

Diante da complexidade e volume das execuções fiscais, uma abordagem extrajudicial
proporcionará
maior celeridade e efetividade na cobrança de créditos públicos, reduzindo o número de ações em curso e os custos associados,
especialmente quando se considera que o
Brasil enfrenta uma verdadeira crise
no gerenciamento d
as execuções fiscais, que, conforme indicam dados
da Resolução nº 547 do
CNJ, representam uma parcela significativa dos processos em tramitação.

O congestionamento gerado por essas ações sobrecarrega o Judiciário e compromete a arrecadação eficiente por parte do Estado
(CRFB/88, art. 37,
caput
)
, muitas vezes tornando essas execuções ineficazes devido ao longo tempo de tramitação e aos altos custos processuais.

A
desjudicialização das execuções fiscais,
nessa perspectiva, decerto
melhorará
a percepção do sistema de Justiça,
permitindo a
os
T
ribunais
um

maior dispêndio de tempo e material humano para julgamento de
questões de maior complexidade e relevância social,
de forma a garantir a
os cidadãos
maior
eficiência d
o

sistema judiciário
para garanti
a

de
seus direitos
e

valoriza
ção

d
o direito fundamental da duração razoável do processo
(CRFB/88, art. 5º,
inc. LXXVIII)
,
por meio de
um serviço mais rápido e eficaz,
e, ainda, proporcionar
uma economia de recursos públicos, que podem ser redirecionados para outras áreas prioritárias.

Deve-se considerar, ainda que
o
princípio da eficiência,
também
previsto no art. 8º do CPC/
15,
estabelece que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá sempre buscar a solução mais eficiente para o conflito, visando à rápida resolução da lide com o menor custo possível e o máximo de resultado prático. Esse princípio é uma concretização do dever estatal de proporcionar uma tutela jurisdicional que seja não apenas acessível e justa, mas também célere e efetiva:

"O princípio da eficiência exige que todos os órgãos da Administração Pública exerçam suas funções de forma eficiente, ou seja, de modo a propiciarem o grau máximo de satisfação, não podendo ser diferente com o Poder Judiciário. Sendo a função do Poder Judiciário a tutela de direitos pela atividade jurisdicional, cabe ao Poder Judiciário prestar um serviço eficiente, atendendo na plenitude o ideal de acesso à ordem jurídica justa, alcançando-se o melhor resultado, no menor espaço de tempo e trazendo aos jurisdicionados a maior satisfação possível". (Neves, Daniel Amorim Assumpção Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 21).

No caso concreto, concluo que:
(i) persegu
e-se o
crédito tributário no montante de
R$

2
.
5
49
,
05
(dois mil, quinhentos e
quarenta e nove reais e cinco
centavos
) que corresponde ao valor consolidado da dívida, constante na Certidão de Dívida Ativa anexa (
0000026/2011
) - art. 1º, §1º, parte inicial, da Resolução
e, ainda,

(ii)
a inexistência de movimentação útil
há mais de um ano
, considerando-se, ainda, que,
desde o ajuizamento em
2011

até a sentença em
março
de 2024
não houve a citação
válida
do executado,
por não ter sido encontrado
e nem localiza
dos
bens penhoráveis (art. 1º, §1º, parte final da Resolução).

No entanto,
não restou demonstrado que
antes de ajuizar a execução fiscal,
tenha
promov
ido
a conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título.

Nestes termos, d
iante do entendimento majoritário desta egrégia 3ª Câmara Cível, consoante estabelecido nos autos do processo nº 5002033-64.2016.8.08.0050, e
s
obretudo pela necessidade de uniformização da jurisprudência
(
art. 926 do CPC
),
CONVIRJO com o entendimento d
a
em. Relator
a
, para DAR PROVIMENTO ao recurso, ANULAR a sentença recorrida

e determinar o retorno dos autos à origem
, com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas no julgamento do Tema 1184 do STF.

É como voto.

1
Min. Luis Roberto Barroso, na ocasião do julgamento do Tema 1.184, destacou que “a execução fiscal é o principal fator de congestionamento da Justiça brasileira, por representar 64% do estoque e processos de execução no Poder Judiciário”, ressaltando, ainda, que “de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram só 12 foram efetivamente concluídos”.